Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. MODIFICAÇÃO. RISCO IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A modificação da guarda deve atender ao melhor interesse da criança, sendo incabível em sede de cognição sumária quando ausente a demonstração de risco iminente à segurança física ou psíquica da menor, devendo-se aguardar a dilação probatória.
2. Negou-se provimento ao agravo.